Tribunal: TJDFT
Processo: 0726964-53.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0726964-53.2019.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: SUELY VIRGINIA DE SOUZA D E S P A C H O Em sede de contrarrazões, a agravada suscita preliminar de não conhecimento do recurso, por emprego de fundamentação genérica e contraditória (ID 60069081). Preliminarmente, intime-se a parte agravante para que, querendo, se manifeste sobre o tema, em respeito ao princípio da vedação à decisão surpresa (artigo 10 do Código de Processo Civil). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador